Tribunal: TJPA
Processo: 0814789-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814789-72.2021.8.14.0000

PACIENTE: NILSON DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da prisão preventiva no édito penal condenatório impõe um ônus argumentativo menor quando em cotejo com o decreto prisional exarado antes do julgamento da causa, sobretudo considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual.

2. A custódia cautelar fundamentada na ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Súmula 08/TJPA.

4. Incabível a extensão de liberdade provisória concedida a corréu, considerando que as condições fático-processuais dos agentes são distintas. Inteligência do art. 580 do CPP.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 31 de maio a 02 de junho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 31 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
NILSON DE LIMA
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso proferido nos autos da Ação Criminal nº 0800460-98.2021.8.14.0115.

Em inicial, os impetrantes sustentam, em razões fáticas, que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática dos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, todavia, por ocasião da conversão do flagrante em preventiva, somente foi concedida liberdade provisória ao segundo denunciado, Thiago Caetano Soares, esclarecendo, ainda, que o feito seguiu os trâmites legais, sobrevindo sentença que condenou o paciente à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pena de multa de 210 dias-multa, em regime inicial fechado, ocasião em que o juízo
a quo
manteve a custódia cautelar, ao argumento de que permaneceu preso durante o curso do processo.

Em razões de direito apontam a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de: (i) inexistência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva; (ii) decreto de segregação maculado com fundamentação inidônea ou deficitária baseado exclusivamente na gravidade do delito e periculosidade do paciente; (iii) necessidade de extensão do benefício concedido ao corréu, uma vez que gozam de idêntica situação jurídica; (iv) possibilidade de substituição da prisão por medidas alternativas diversas previstas no art. 319 do CPP, por possuir condições pessoais favoráveis.

Ao fim, pugnaram em sede liminar pela revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, pelo deferimento da extensão do benefício deferido ao corréu ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 7592067.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 7717500, esclarecendo que o paciente foi condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 180, §1º, e art. 311, ambos do CP c/c no art. 14 da Lei nº 10.826/03 à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo mantida a prisão preventiva, em virtude da gravidade das condutas praticadas, inclusive por fomentar outras infrações, bem como pelo fato de responder a outra ação penal em curso pelo crime de homicídio doloso tentado, de modo que solto colocará em risco a ordem pública.

O Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 7768014).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, para aquilatar a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere, ou mesmo para aferir a possibilidade de extensão de benefício concedido ao corréu, vez que todos esses temas estão amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial. Dessa forma, sendo essas as matérias veiculadas na presente impetração, e identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

II. MÉRITO

II.I. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA NA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse passo, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra
decisum
que manteve a prisão preventiva no édito condenatório supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de que, no contexto dos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo, como no caso
sub examine
, “se as
circunstâncias concretas
da prática do delito indicam, pelo
modus operandi
, a
periculosidade
do agente
ou
o
risco de reiteração delitiva
, está
justificada
a decretação ou a
manutenção da prisão cautelar
para resguardar a
ordem pública
, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria”, ainda mais considerando que se
“o réu permaneceu

preso durante toda a instrução criminal
,
não se afigura plausível, ao contrário, se revela um
contrassenso jurídico
, sobrevindo sua condenação,
colocá-lo em liberdade

para aguardar o julgamento do apelo
”
(STF, AgRg no HC 187.746/SP, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 24/11/2020, publicação: 07/12/2020, cf.
https://bit.ly/3tuewFo
).

Outrossim, a Suprema Corte também já assentou que
“ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvidas de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa”
(STF, AgRg no HC 204.397/SP, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 08/10/2021, publicação: 11/10/2021, cf.
https://bit.ly/3qo2J9w
).

Alinhado ao entendimento dos tribunais superiores, esta Corte Estadual de Justiça já se manifestou no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 180, §1º (DUAS VEZES) E ART. 288 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 1º,
CAPUT
C/C ART. 1º, II DA LEI Nº 9.613/98. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou o
modus operandi
do crime
. 1.1. As investigações apontam que o coacto integra uma associação criminosa – com mais de 10 denunciados-, que movimenta vultosa quantidade de dinheiro, com atuação em vários Estados da Federação, voltada para a prática, reiterada, de diversos delitos ligados à fraude (estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, corrupção ativa e lavagem de dinheiro), tendo como foco a atuação em contratos de empréstimos, seguros, previdências, consórcios, cartões de crédito e vários outros produtos e serviços bancários. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem denegada, por unanimidade. (HC 0806601-61.2019.8.14.0000. Relator Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Seção de Direito Penal, julgamento: 26/08/2019, publicação: 27/08/2019, cf.
https://bit.ly/353Bl9h
) (Grifo nosso)

Na espécie, verifica-se que o édito condenatório juntado no ID n. 7561050 manteve a prisão do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade e aplicando-lhe a pena de reclusão, em regime inicial fechado, de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 210 dias-multa, ressaltando-se que o ato judicial decorreu da determinação legal prevista no art. 387, § 1º, do CPP, ao dispor que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá sobre a manutenção de prisão preventiva, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

No tocante à alegação de ausência de justificação e de requisitos da custódia preventiva, consigne-se que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a manutenção

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso, bem como a gravidade dos crimes praticados e o risco de reiteração delitiva, a ensejar o resguardo da ordem pública, além de pontuar que o réu permaneceu preso preventivamente durante o curso da instrução processual. A propósito, transcrevo excerto do
decisum
, a saber:

“
O acusado

permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo
.
Não há razões para, sobrevindo a condenação por todas as imputações, revogar a prisão preventiva.

Os crimes apontados e que resultaram na condenação do réu são

graves e indicativos de uma conduta criminosa

que, se não encontra vínculos diretos,

tangencia outras ações delituosas graves na região, envolvendo o roubo de veículos e fomentando essa prática
.
Além disso, o réu
responde a outra ação penal
, ainda em curso, por
crime de homicídio doloso tentado
, o que leva a crer que, solto, coloca em risco a ordem pública”.
(Grifo nosso).

Veja-se que a fundamentação, embora sucinta, está em consonância com o entendimento perfilhado pelas cortes superiores, no sentido de considerar como motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar a gravidade do crime e o
risco de reiteração delitiva
, desde que presentes provas da materialidade e da autoria delitiva, o que se vislumbra no caso em testilha, razão pela qual não há que se falar em ausência ou deficiência de fundamentação na decisão que manteve a medida segregacionista proferida no bojo da sentença penal condenatória, para fins de garantia da ordem pública, restando evidenciado a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
),
o que torna indevida a aplicação de medidas cautelares diversas,
nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP
, notadamente considerando que,
diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente restariam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
, conforme entendimento do C. STJ nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta"
. 3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada nas diversas condenações pretéritas transitadas em julgado por delitos de roubo.
5. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
7. Ordem denegada. (HC 512.794/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. Julgamento: 05/12/2019. DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
)
(Grifo nosso).

Dito isso, registro que não vislumbro constrangimento ilegal na sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva, diante da presença dos requisitos autorizadores da medida e da suficiência e idoneidade da fundamentação, não merecendo guarida o pleito revogatório.

Importante consignar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, autorizar a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, mormente quando presentes os requisitos da prisão preventiva e fundamentada a decisão que decretou da custódia cautelar, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (AgRg no HC 693.739/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 16/11/2021, DJe: 19/11/2021, cf.
https://bit.ly/3jlAvrW
).

Por seu turno, também não merece guarida a alegação de que o crime não é considerado grave e não encontra amparo no rol previsto no art. 313 do CPP que admite a custódia cautelar, a uma porque o paciente foi condenado pelo crime de receptação qualificada tipificado no art. 180, §1º, do CP, que, isoladamente, prevê em seu preceito secundário a pena de reclusão de três a oito anos e multa, a duas porque foi condenado à pena elevada fixada em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão (sentença de ID n. 7561050), de modo que se enquadra na hipótese do art. 313, inciso I, do CPP.

Neste espeque, considerando que a custódia preventiva está em consonância com os ditames legais, sua manutenção é medida que se impõe, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

II.II. DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE.

No ponto suscitado, é cediço que no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus aproveitará aos outros, desde que
fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal
(CPP, art. 580). Nessa toada, a extensão de benefício somente é autorizada em hipóteses nas quais se verifique similitude fática-processual entre os agentes e diante da inexistência de condições exclusivamente pessoais do beneficiário, consoante posicionamento firmado pelo STJ e acompanhado por esta E. Corte de Justiça nesse sentido, veja-se:

PEDIDO DE EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 312 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. 1.
Ausente a identidade fático-processual entre as situações dos Corréus, em razão de circunstância que justifique a diferenciação, mostra-se inviável a extensão dos efeitos do acórdão. 2. Pedido de extensão indeferido
. (STJ. PExt no RHC 103.308/CE. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgamento: 28/03/2019, DJe: 15/04/2019, cf.
https://bit.ly/3LO7uRT
). (Grifo nosso)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA-PROCESSUAL. RÉU QUE POSSUI REGISTROS ANTERIORES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.

A extensão dos efeitos da concessão de liberdade provisória deferida a um dos réus do mesmo processo (art. 580 do CPP) depende da análise de dois requisitos, quais sejam: a identidade das situações fático-processuais e o benefício não ter sido alcançado em razão de circunstâncias pessoais do beneficiado. 2. Uma vez que no presente há divergências entre a situação fática processual do ora paciente (que responde pela prática de outro delito) e da corré beneficiada com a liberdade provisória, não há como se conceder o pedido de extensão.

3.
Uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva do réu foi lastreada nos termos do art. 311 e 312 do Código de Processo Legal, deve ser mantida.
4.
As circunstâncias que envolveram os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtirão o efeito almejado para a proteção da Ordem Pública e garantia da instrução criminal, sendo necessária, como já dito, a manutenção da medida extrema.
5.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA. HC 0800892-11.2020.8.14.0000. Rel. Des. Ronaldo Marques Valle. Seção de Direito Penal. Julgamento: 17/03/2020. Publicação: 19/05/2020, cf.
https://bit.ly/38CWzwg
)
(Grifo nosso)

Com efeito, para a ampliação do benefício mister a demonstração, de plano, da igualdade de condições fático-processual dos agentes, bem como não se tratar de benesse concedida com fundamento em condições pessoais, notadamente considerando que a via estreita do
habeas corpus
não admite dilação probatória, tampouco revolvimento do conjunto probatório do processo originário.

Assentadas tais premissas, verifica-se que no caso em apreço as provas trazidas à baila demonstram inexistir similitude fática-processual entre os corréus, pois nos termos da sentença de ID n. 7561050: (i) o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, enquanto o corréu respondeu à acusação em liberdade; (ii) diversamente do corréu, o paciente foi condenado, também, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03); (iii) o paciente responde a outra ação penal, ainda em curso, por crime de homicídio doloso tentado (certidão positiva de ID n. 7561061 – Pág. 2/3), já o corréu é primário, sem informações de outras práticas delituosas.

Ressalte-se que foi exatamente o fato de o paciente ostentar maus antecedentes o fundamento utilizado pelo juízo sentenciante para demonstrar sua periculosidade e justificar a presença do
periculum libertatis
como um dos requisitos autorizadores da manutenção da prisão, necessário para garantir a preservação da ordem pública, entendimento alinhado a jurisprudência placitada da Corte Especial, conforme apontado no item “II.I” deste
decisum
.

Neste espeque, constatando-se que a situação fático-processual dos agentes não se assemelha, incabível a extensão do benefício almejado pelo paciente.

Destarte,
não merece acolhida as argumentações trazidas na presente impetração, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão do
writ
fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 31 de maio de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/06/2022